Tribunal: TJMT
Processo: 1045258-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045258-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Apreensão, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 014.308.301-58 (APELADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), Senhor Superintendente de Gestão de Processos Administrativos SEMA (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BEM UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Eurípedes Barbosa dos Santos Junior, visando à restituição de pá carregadeira apreendida em fiscalização ambiental. O juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para confirmar liminar anteriormente deferida, autorizando a posse do bem pelo impetrante na condição de fiel
depositário, mediante lavratura de termo pela autoridade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de terceiro de boa-fé como fiel depositário de bem apreendido em infração ambiental é juridicamente admissível; (
ii
) definir se a sentença, ao confirmar a liminar nesse sentido, violou o princípio da separação dos poderes ou desconsiderou a legalidade da apreensão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais encontra respaldo legal nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, sendo medida de natureza preventiva e acautelatória, voltada à proteção do meio ambiente.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.036, REsp 1.814.944/RN), reconhece a validade da apreensão independentemente do uso habitual ou exclusivo do bem na prática infracional.

A restituição do bem apreendido a terceiro de boa-fé, mediante nomeação como fiel depositário, é admitida em caráter excepcional, desde que inexistente risco ambiental e pendente o julgamento da defesa administrativa (STJ, Tema 405, REsp 1.133.965/BA).

No caso concreto, ficou demonstrado que o impetrante é legítimo proprietário da máquina, que se encontrava alugada a terceiro para finalidade diversa da infração apurada, inexistindo indícios de participação na conduta ilícita.

A manutenção da apreensão, nessas circunstâncias, impõe ônus desproporcional ao terceiro de boa-fé, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal.

A decisão judicial que determinou a restituição do bem com a nomeação do impetrante como fiel depositário não representa ingerência indevida na função administrativa, mas exercício legítimo do controle jurisdicional de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; art. 225, caput; Lei no 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Decreto no 6.514/2008,
arts
. 105 e 106; CPC,
arts
. 1.009 e 300; Lei no 12.016/2009, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2020; STJ, REsp 1.133.965/BA (Tema 405), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.04.2018; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01.2023; TJ-MT, AI 1024764-
84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por
EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, determinando a condição de fiel depositário ao impetrante da Pá Carregadeira Case W20E Turbo
Chasi
: JHF0042617, mediante confirmação do termo de fiel depositário, a ser lavrado pela autoridade administrativa.

Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
EURIPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, objetivando a concessão de tutela provisória consistente em ordem para que a autoridade impetrada promovesse a imediata restituição da Pá Carregadeira Case W20E Turbo
Chasi
: JHF0042617, apreendida em 19/9/2024 pela suposta prática de crime ambiental (Termo de Apreensão no 5685000124 e Auto de Inspeção no 5685000124).

O impetrante sustentou ser o legítimo proprietário do veículo, afirmando que tem como renda e trabalho alugar sua máquina para prestação de serviços a terceiros, estando esta alugada para
Jaison
Volpato, conforme
contrato de prestação de serviços juntado aos autos. Aduziu que não foi sequer indiciado pelo fato ocorrido e tampouco comunicado acerca da apreensão do seu veículo, estando privado de seu direito de propriedade, o que lhe causa prejuízos. Anotou ainda que solicitou administrativamente a liberação do bem, porém, o órgão ambiental sequer autuou referido pedido, mesmo efetuando diversos pedidos diante da urgência que o caso requer.

O Estado de Mato Grosso prestou informações esclarecendo que "o impetrado não excedeu os limites legais, pelo contrário, apenas cumpriu o que é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão do veículo que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental e a nomeação de terceiro como fiel depositário", requerendo a denegação da segurança, diante da inexistência de qualquer ato abusivo ou ilegal.

A liminar foi deferida parcialmente, apenas para determinar a condição de fiel depositário ao impetrante da Pá Carregadeira Case W20E Turbo
Chasi
: JHF0042617, até o julgamento do processo administrativo, mediante termo de fiel depositário, a ser lavrado pela autoridade administrativa.

Interposto agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso (no 1029791-77.2024.8.11.0000), foi deferido efeito suspensivo à decisão liminar pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

O Ministério Público ofertou manifestação em obediência ao art. 12 da Lei no 12.016/2009 pela denegação da ordem mandamental.

O magistrado singular, ao proferir sentença, julgou parcialmente procedente a ação mandamental, apenas para confirmar a liminar deferida e determinar a condição de fiel depositário à parte impetrante da Pá Carregadeira Case W20E Turbo
Chasi
: JHF0042617, mediante confirmação do termo de fiel depositário, a ser lavrado pela autoridade administrativa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que foi utilizado na prática de infração ambiental; b) os agentes públicos apenas cumpriram o que é determinado pela norma de regência ao proceder à apreensão do maquinário que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental; c) conforme jurisprudência do STJ, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais; d) o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.036 (REsp 1.814.944/RN), fixou a tese de que "a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional"; e) é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável, conforme
arts
. 105 e 106, do Decreto 6.514/08, bem como do art. 5o, do Decreto 1.986/13.

Em contrarrazões, o apelado alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que: a) é terceiro de boa-fé, proprietário da máquina apreendida, sem qualquer envolvimento com a infração ambiental; b) a apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, prevista no Art. 25 da Lei no 9.605/98, não pode ser interpretada de forma absoluta, desconsiderando a realidade fática e a ausência de envolvimento do proprietário do bem; c) a sanção ambiental deve recair sobre o infrator, e não sobre um terceiro inocente que, por meio de um contrato lícito, teve seu bem injustamente retido; d) a manutenção da apreensão do maquinário, que é o único instrumento de trabalho e sustento da família do apelado, configura um periculum in mora gravíssimo e insustentável; e) a nomeação do apelado como fiel depositário do maquinário apreendido não é uma medida excepcional e desprovida de amparo legal, mas sim uma decisão justa, legal e imperativa diante das circunstâncias do caso e da inequívoca condição de terceiro de boa-fé do apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I
–

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, impõe-se proceder ao exame da preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado em suas contrarrazões. Trata-se de requisito formal imprescindível à regular admissibilidade do recurso, porquanto consubstancia a necessidade de que o recorrente estabeleça diálogo efetivo com a decisão impugnada, articulando fundamentos jurídicos e fáticos aptos a demonstrar, de forma clara e objetiva, o desacerto do pronunciamento judicial recorrido. Em outras palavras, a dialeticidade demanda a existência de cotejo argumentativo entre a motivação da sentença e os fundamentos que embasam a irresignação, viabilizando tanto o exercício pleno do contraditório pela parte adversa quanto a adequada compreensão da controvérsia por este órgão julgador.

No caso sob exame, constata-se que o Estado de Mato Grosso, ao apresentar suas razões de apelação, procedeu à impugnação concreta e específica dos fundamentos lançados na sentença. O recorrente desenvolveu argumentação voltada à (i) higidez jurídico-administrativa da apreensão do bem supostamente utilizado na prática de infração ambiental, (
ii
) conformação do ato administrativo sancionatório à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e (
iii
) excepcionalidade atribuída à nomeação do particular como fiel depositário, circunstâncias que, à sua ótica, autorizariam a reforma d
a decisão.

Assim, ainda que se possa tecer considerações acerca da maior ou menor consistência das razões recursais, o certo é que elas estabelecem o
necessário contraditório argumentativo com a sentença, atendendo plenamente ao requisito da dialeticidade. À míngua de óbice formal, rejeito, pois, a preliminar suscitada pelo apelado.

II
–

Do mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

II.1
–

Da tutela constitucional do meio ambiente e do regime jurídico da apreensão de bens utilizados em infrações ambientais

Preliminarmente, impende consignar que a tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, alçada pela Constituição da República de 1988 à condição de direito fundamental de terceira geração, encontra-se insculpida no art. 225, caput, impondo ao Poder Público e à coletividade não uma faculdade, mas um dever jurídico irrenunciável de defendê-lo e preservá-lo em benefício
das presentes
e futuras gerações. Trata-se de comando normativo que irradia eficácia por todo o sistema, legitimando a adoção de medidas preventivas, repressivas e restaurativas destinadas à contenção de danos ambientais, cuja natureza difusa reclama atuação estatal firme e tecnicamente orientada.

Nesse panorama, a legislação ambiental brasileira conforma um regime sancionatório rigoroso e multifacetado, destacando-se, entre os diplomas estruturantes, a Lei no 9.605/1998, a qual prevê sanções penais e administrativas derivadas de condutas ou atividades potencialmente lesivas
ao meio ambiente. Dentre essas medidas, avulta a apreensão de produtos, subprodutos e instrumentos empregados na perpetração de infrações ambientais, providência esta que se reveste de natureza eminentemente preventiva e acautelatória, visando não apenas à interrupção imediata da atividade ilícita, mas também à salvaguarda do interesse ecológico maior que inspira todo o arcabouço normativo.

Com efeito, o art. 25, caput e §4o, da Lei no 9.605/1998, dispõe que:

"Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem."

Na mesma esteira, o art. 72, inciso IV, do mesmo diploma legal, estabelece como sanção administrativa a
"apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração".

O Decreto no 6.514/2008, que regulamenta a Lei no 9.605/1998, por sua vez, dispõe em seus
arts
. 105 e 106:

"Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão."

"Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar;

ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito."

É inconteste que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.036 (REsp 1.814.944/RN), consolidou entendimento no sentido de que
“a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”
. A
razão de decidir neste caso
, repousa na necessidade de conferir máxima efetividade ao caráter preventivo e repressivo das medidas administrativas ambientais, evitando-se que a restituição imediata do bem permita a continuidade ou reiteração da conduta lesiva.

Não obstante, é igualmente relevante recordar que a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial no 1.133.965/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 405), ponderou sobre a possibilidade
de flexibilização dessa medida extrema, admitindo a liberação do bem apreendido mediante nomeação do proprietário como fiel depositário. Tal excepcionalidade, contudo, não se dá de forma automática: ela pressupõe, cumulativamente, a existência de defesa administrativa ainda pendente de apreciação e a demonstração de que o objeto apreendido não representa risco ao meio ambiente, de modo a compatibilizar a efetividade da atuação estatal com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Confira-se:

"AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO. [...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o,
incs
. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9.
Despiciendo
lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário
. 10.
Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).
[...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo
que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]".

(STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
11/05/2018 – destaquei.)

Nesse diapasão, esta Corte de Justiça também tem se posicionado favoravelmente à restituição do bem apreendido ao proprietário de boa-fé, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APREENSÃO DE BENS EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTITUIÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a restituição dos bens apreendidos em fiscalização ambiental, sendo eles um trator de esteira e
uma caminhonete, ao agravado, terceiro de boa-fé e proprietário dos bens, mediante sua constituição como fiel depositário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravado, na condição de terceiro de boa-fé, proprietário dos bens apreendidos, possui o direito de tê-los restituídos, considerando a tutela de urgência e a ausência de comprovação de sua participação na infração ambiental. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. No caso, a documentação comprobatória evidencia que o agravado adquiriu e alugou os bens de boa-fé, sem indícios de que participou da infração ambiental. 4. A manutenção da apreensão dos bens que não apresentam risco imediato ao meio ambiente configura medida desproporcional, especialmente considerando os danos econômicos pela depreciação dos bens em pátios públicos. 5. O STJ (Tema 405, REsp 1133965/BA) já reconheceu a possibilidade de restituição de bens a terceiros de boa-fé, desde que não haja risco ambiental. Este entendimento foi seguido pela jurisprudência desta Corte, que admite a liberação dos bens mediante constituição de fiel depositário, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao interesse público. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É possível a restituição de bens apreendidos em
fiscalização ambiental a terceiro de boa-fé, mediante sua constituição como fiel depositário, quando ausentes indícios de envolvimento na infração e desde que não haja risco ambiental."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998, art. 25; Decreto n. 6.514/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 405, REsp 1133965/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.10.2009; TJ-MT, Agravo de Instrumento 1008652-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.01.2023."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10228528120248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 07/01/2025 – destaquei.)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – BEM APREENDIDO POR SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – POSSIBILIDADE – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTA FISCAL – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a apreensão de bens
utilizados na prática de ilícito ambiental, conforme preveem os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998. 2
. Sendo comprovado que o bem apreendido pertence àquele contratado para prestação de serviços, mediante apresentação de nota fiscal em nome do proprietário, a liberação do bem se mostra possível, mediante termo de fiel depositário em nome deste
. 3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008652-40.2022.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023 – destaquei.)

"E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – PROPRIETÁRIO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO.
Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida pela prática de ilícito ambiental é terceiro de boa-fé, mostra-se correta a decisão que liberou o maquinário, nomeando-o fiel depositário
." (TJ-MT - AI: 10247648420228110000, Relator:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/03/2023,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 29/03/2023 - destaquei).

II.2
–

D
a análise do caso concreto: terceiro de boa-fé e proporcionalidade da medida

No caso em exame, constata-se que o apelado,
EURÍPEDES BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR
teve sua
pá-carregadeira Case W20E Turbo
, Chassi no JHF0042617, apreendida em 19/9/2024, em decorrência da suposta prática de infração ambiental, conforme registrado no Termo de Apreensão no 5685000124 e no Auto de Inspeção de igual numeração.

Do conjunto probatório carreado aos autos emerge, com nitidez, que o apelado não foi o responsável pela conduta ilícita objeto da fiscalização. Sua participação restringiu-se à condição de proprietário do maquinário, o qual se encontrava regularmente
locado ao terceiro
Jaison
Volpato
, nos termos do contrato de prestação de serviços acostado aos autos. Releva notar, ademais, que o apelado não foi indiciado pela autoridade administrativa, nem ao menos cientificado da apreensão do bem de sua titularidade, circunstância que reforça sua posição de alheio aos fatos.

O magistrado de primeiro grau, examinando detidamente esses elementos, reconheceu a condição de
terceiro de boa-fé
do apelado, destacando que o contrato firmado visava à execução de serviços de
limpeza de pasto
, atividade substancialmente distinta do ilícito ambiental constatado pela fiscalização, qual seja,
desmatamento irregular
. Registrou também
que o órgão ambiental, ao proceder à apreensão, lavrou Auto de Infração em desfavor do proprietário da área vistoriada,
Álvaro Ribeiro Rocha
, o verdadeiro destinatário das imputações administrativas.

À vista desse cenário, tenho que a sentença recorrida não merece reparos.

Com efeito, ainda que a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais encontre amparo nos
arts
. 25 e 72, inciso IV, da Lei no 9.605/1998, não se pode olvidar que tal providência, por ostentar natureza restritiva e excepcional, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao excesso. A sua aplicação cega, notadamente contra
terceiros de boa-fé
, seria incompatível com a racionalidade do sistema sancionatório ambiental, cuja finalidade é tutelar o meio ambiente sem descuidar das garantias individuais e da segurança jurídica.

Aqui, restou demonstrado que o apelado é proprietário de maquinário contratado para finalidade lícita e diversa do ilícito apurado. Não participou da infração, não foi indiciado, não foi comunicado da apreensão e tampouco há elementos probatórios que indiquem qualquer conivência ou ciência prévia acerca do desmate irregular. Nessas condições, a manutenção da apreensão, sem a transferência da guarda ao titular do bem, significaria impor-lhe grave prejuízo, sobretudo considerando que se trata de seu
único instrumento de trabalho
e fonte de sustento familiar, conforme corretamente assinalado pelo juízo
singular
.

Soma-se a isso a reiterada constatação jurisprudencial de que bens ambientais apreendidos, quando permanecem sob guarda estatal por longo período, frequentemente sofrem deterioração, abandono ou perda de valor econômico, o que acarreta dano material ao particular e frustra a função cautelar da própria medida.

De modo que, à luz da moldura fática delineada, a opção pela
nomeação do apelado como fiel depositário
revela-se solução equilibrada, que harmoniza a tutela ambiental com a preservação dos direitos do terceiro de boa-fé. Tal providência, ressalte-se, encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
Recurso Especial no 1.133.965/BA (Tema 405)
, assentou a possibilidade de restituição do bem apreendido ao proprietário, mediante constituição como fiel depositário, desde que haja defesa administrativa pendente de julgamento e ausente risco ambiental – requisitos plenamente satisfeitos na hipótese.

Esta Corte de Justiça, em consonância com a orientação do STJ, igualmente tem reconhecido a viabilidade dessa restituição sempre que demonstrada a boa-fé do proprietário e inexistente qualquer elemento indicativo de que o bem, em sua posse, possa comprometer a proteção ambiental.

Diante de todo o exposto, e considerando que a solução encontrada na sentença prestigia o princípio da proporcionalidade, evita danos desnecessários ao particular e preserva o equilíbrio ambiental,
é de rigor a manutenção da sentença
.

II.3
–

D
a ausência de violação ao princípio da separação dos poderes

Por derradeiro, convém ressaltar que a determinação judicial para que o apelado seja investido na condição de fiel depositário do bem apreendido não encerra qualquer afronta ao princípio da separação dos poderes. A harmonia entre as funções estatais não impede, mas antes impõe, que o Poder Judiciário exerça o controle de legalidade sobre os atos administrativos, em estrita observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República.

É certo que a Administração detém margem de discricionariedade na condução de seus procedimentos e na adoção de medidas acautelatórias. Todavia, tal discricionariedade não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos princípios que regem a atuação estatal, entre os quais avultam a razoabilidade, a proporcionalidade, a finalidade e a motivação. Assim, o controle jurisdicional não traduz ingerência indevida na esfera administrativa, mas sim mecanismo essencial para assegurar que os atos administrativos observem o ordenamento jurídico em sua inteireza.

No caso concreto, o magistrado singular, ao autorizar a nomeação do apelado como fiel depositário, não adentrou na apreciação de escolhas administrativas de mérito, tampouco determinou a substituição da “conveniência e oportunidade” da Administração por juízo próprio. Limitou-se a aferir a compatibilidade do ato de apreensão com os pressupostos de
validade da atividade sancionatória ambiental e com os princípios constitucionais que balizam o exercício do poder de polícia. Exerceu, portanto, controle de legalidade e não de discricionariedade.

Cumpre assinalar, ainda, que a
Teoria dos Motivos Determinantes
é plenamente aplicável à espécie. Por força desse postulado, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seu fundamento jurídico e fático, devendo tais motivos ser verdadeiros e compatíveis com a finalidade legal. Na hipótese vertente, a manutenção da apreensão da máquina repousava na premissa de que o bem teria contribuído para a infração ambiental. Contudo, tal justificativa não se sustenta em relação ao apelado, terceiro de boa-fé que utilizava o equipamento para atividade lícita e não concorreu, direta ou indiretamente, para o ilícito constatado. Persistir na apreensão, à míngua de correlação fático-normativa, significaria chancelar um ato eivado de desvio de finalidade e manifesta desproporcionalidade.

À vista disso, não se configura violação à separação dos poderes, mas tão somente o exercício legítimo, necessário e constitucionalmente assegurado da função judicante de controle de legalidade.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025